Tribunal: TJMT
Processo: 1023615-39.2025.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023615-39.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GERLEY SILVEIRA ROCHA - CPF: 003.139.151-64 (APELANTE), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, além de 933 dias-multa, pela prática de tráfico interestadual de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da L. 11.343/2006.

A materialidade e a autoria delitivas não foram impugnadas, restringindo-se a insurgência à dosimetria da pena e ao regime prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a proporcionalidade da exasperação da pena-base em razão da quantidade de entorpecente apreendido; (
ii
) a legitimidade da incidência da majorante prevista no art. 40, V, da L
ei
11.343/2006; (
iii
) a adequação do regime inicial fechado
e
,
(
iv
) a possibilidade de o réu recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A exasperação da pena-base mostrou-se proporcional, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (157,78 kg de maconha tipo
"
skunk
"
), nos termos do art. 42 da L
ei
11.343/2006, com respaldo na jurisprudência do STJ.

4. A incidência da majorante do art. 40, V, da L
ei
11.343/2006 está devidamente fundamentada na intenção inequívoca de transporte interestadual da substância, revelada pelas declarações do réu e demais elementos probatórios.

5. A manutenção do regime inicial fechado encontra respaldo na pena aplicada (superior a 8 anos), bem como nas circunstâncias judiciais negativas, notadamente a gravidade concreta da conduta e a elevada quantidade do entorpecente.

6. Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade, especialmente quando persistem os fundamentos da prisão preventiva e o réu permaneceu preso durante a instrução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A exasperação da pena-base, nos crimes de tráfico de drogas, é legítima quando fundamentada na elevada quantidade e na natureza especialmente gravosa da substância apreendida.

2. A causa de aumento prevista no art. 40, V, da L
ei
11.343/2006 incide mesmo sem a efetiva transposição de fronteiras, sendo suficiente a comprovação da intenção de tráfico interestadual.

3. O regime inicial fechado é adequado quando a pena supera 8 anos de reclusão e há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. É válida a negativa do direito de apelar em liberdade quando persistem os fundamentos da prisão cautelar.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, alínea “a”; L
ei
11.343/2006, arts. 33,
caput
, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 587; AgRg no REsp 1.918.901/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.05.2021; AgRg no HC 603.507/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.02.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023615-39.2025.8.11.0003

APELANTE: GERLEY SILVEIRA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
GERLEY SILVEIRA ROCHA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal n.
1023615-39.2025.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, c/c. art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 933 dias-multa (id. 329399446).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: 1) o aumento da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida foi excessivo; 2) o simples propósito, desacompanhado de elementos concretos que evidenciem a transposição de fronteiras, não satisfaz o comando legal previsto no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/06; 3) com a redução da pena, é plenamente cabível a fixação do regime inicial semiaberto; e 4) deve-lhe ser assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, manifesta-se pelo desprovimento do apelo(id.329399465).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso(id.

340317876),subscrito pela Ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o apelante, imputando-lhe a prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

Segundo a peça acusatória:

“(...) na data de 20/08/2025, por volta das 11h30min, na BR 364, KM 188.0, neste município e Comarca, o denunciado GERLEY SILVEIRA ROCHA foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 152 (cento e cinquenta e dois) tabletes, com massa de 157,78 kg (cento e cinquenta e sete quilogramas e setenta e oito gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 206844382.

São dos autos que, no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal, em trabalho de fiscalização, abordou o caminhão Scania/R112, cor branca e placa AAC8F20, o qual tracionava o semirreboque tipo cegonha, cor preta, placa CYN8H82, conduzidos pelo denunciado.

Colhe-se que, durante a entrevista, GERLEY demonstrou acentuado nervosismo e apresentou versões desconexas e contraditórias acerca da origem, do destino e dos detalhes da viagem. Diante da justa causa, os policiais realizaram revista veicular, ocasião em que foram encontrados e apreendidos diversos tabletes de maconha, na modalidade “
skunk
” e “supermaconha”, ocultos na cabine do caminhão. Em revista nos veículos embarcados, apreendeu-se mais tabletes do referido entorpecente, que estavam no interior do veículo Onix LT, cor branca, placa SYV4F57, que se encontrava embarcado na parte superior da cegonha. Encontrou-se, outrossim, 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, de cor preta, 1 (um) contrato de locação do referido veículo Onix e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID 206844374). Uma vez flagrado, GERLEY declarou que carregou a droga em Porto Velho/RO e que a estava transportando com destino a Goiânia/GO, pelo que receberia a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Relatou, ainda, que conduziu os entorpecentes em seu caminhão até Cuiabá/MT, onde solicitou a um "conhecido" que locasse um veículo em Rondonópolis/MT e o levasse até Cuiabá/MT.

Acrescentou que, em seguida, transferiu parte da droga para o veículo locado (Chevrolet Onix), que foi então embarcado na cegonha do caminhão Scania (...)”
(id. 329399371).

A controvérsia recursal cinge-se à dosimetria da pena, inexistindo impugnação quanto à materialidade delitiva ou à autoria.

Nesse contexto, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“A dosimetria da pena está inserida no âmbito da discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito”
(AgRg no
REsp 1.918.901/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).

No caso concreto, conforme se extrai da sentença, a magistrada fundamentou a exasperação da pena-base nos seguintes termos:

“(...) a expressiva quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, consistente em
157,78 kg de maconha tipo
skunk
,
conforme laudo pericial de ID 206844382, justifica a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive conforme precedentes citados oralmente durante a audiência (...).
Fixo a pena-base em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa
(...)”
(ID 329399447).

A fundamentação, portanto, encontra respaldo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e alinha-se ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que admite o agravamento da pena-base com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida.

A propósito, em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a exasperação da pena-base, inclusive em patamar mais elevado, revela-se proporcional quando lastreada na apreensão de expressiva quantidade de entorpecente,
verbis
:

“(...) A elevação da pena-base no dobro do mínimo legal não se revela desproporcional diante da apreensão de mais de 100 kg de maconha, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais com fundamento na expressiva quantidade do entorpecente apreendido.”
(AgRg no HC 603.507/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/02/2021, DJe 22/02/2021).

Referido entendimento aplica-se integralmente à hipótese dos autos, legitimando a exasperação da pena-base nos exatos moldes em que foi realizada na sentença, sem que disso resulte qualquer violação ao princípio da proporcionalidade.

Quanto à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se exige, para sua configuração, a efetiva transposição de fronteiras interestaduais, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção do agente de realizar o tráfico entre diferentes unidades da Federação.

A orientação jurisprudencial está
firmada
na Súmula n. 587 do STJ:

“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.”
(Terceira Seção, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

No caso em exame, restou devidamente comprovado nos autos, inclusive por declarações prestadas pelo próprio apelante, que o entorpecente apreendido teria como destino o Estado de Goiás, sendo frustrado o transporte apenas em razão da abordagem policial ocorrida no Estado de Mato Grosso (Relatório de Mídias,
id.
329399445).

A
circunstância revela, de forma inequívoca, a intenção do réu de praticar o tráfico em âmbito interestadual, satisfazendo os requisitos exigidos para a incidência da referida causa de aumento de pena.

Dessa forma, considerada a orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e os elementos probatórios constantes dos autos, revela-se plenamente justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, não sendo cabível o seu afastamento.

Por outro lado, considerando que a pena fixada permanece superior a 8 anos de reclusão, impõe-se, por expressa determinação legal, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "
a
", do Código Penal.

Ademais, a forma de cumprimento da sanção corporal deve observar não apenas o
quantum
da reprimenda, mas também as circunstâncias
judiciais do caso concreto, especialmente quando estas são negativamente valoradas.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a quantidade expressiva e a natureza especialmente gravosa dos entorpecentes apreendidos constituem, por si sós, fundamento idôneo e suficiente para a imposição de regime inicial mais rigoroso, independentemente do patamar da pena imposta:

“(...) A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em conjunto com o art. 42 da Lei 11.343/06, sendo legítima a imposição do regime fechado em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida e pela prática interestadual

(...)”
(AgRg no REsp 2107979 / MG, Relatora Desª Maria Marluce, 5ª Turma, DJEN 17/11/2025).

Assim, diante da expressiva quantidade de droga apreendida, da gravidade concreta da conduta e da pena aplicada, revela-se absolutamente adequado e juridicamente exigível o estabelecimento do regime prisional fechado
.

No mais, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, desde que mantidos os fundamentos da prisão preventiva, como se verifica no caso dos autos:

“(...) Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
.
Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 2224229 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJEN 21/10/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026